Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉ PRESA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. RECAMBIAMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA. DEMORA NO AGENDAMENTO DA PERÍCIA. LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS DO IML. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de acusada pela prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na realização de exame de sanidade mental, requerido pela própria defesa, e pendente de execução há mais de cinco meses por indisponibilidade de profissionais no Instituto Médico Legal. Requer, como medida liminar e no mérito, a soltura da paciente com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, motivado pela demora na realização do exame de insanidade mental; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão carece de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera contagem aritmética dos dias, mas deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
4. O curso da ação penal ora em comento sofreu intercorrências relevantes, haja vista que a prisão em flagrante da paciente ocorreu em outra comarca e seu recambiamento para o Distrito Federal foi efetivado somente quase quatro meses após, o que já extrapola o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 412 do CPP, bem como houve a instauração do incidente de insanidade mental da acusada.
5. A instauração do incidente de insanidade mental ocorreu no interesse exclusivo da defesa e foi acolhida após a apresentação de elementos mínimos que a justificasse, não sendo possível imputar à autoridade coatora qualquer mora indevida.
6. A demora na realização do exame de insanidade mental é justificada por fatores alheios à vontade da defesa e do juízo, como a carência de psiquiatras no IML e a alta demanda de exames, não se caracterizando desídia judicial.
7. O ato coator está devidamente fundamentado, indicando a permanência dos requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis e a gravidade do delito, sendo insuficientes medidas cautelares diversas, à luz das peculiaridades do caso concreto.
8. A mera discordância com os fundamentos utilizados pelo juízo não importa em negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.